Tribunal: TJES
Processo: 0001115-10.2019.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001115-10.2019.8.08.0061
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SEBASTIAO TEIXEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante como incurso no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 anos de reclusão em regime semiaberto e 500 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado e a gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da prova em razão de violação de domicílio; (ii) verificar se a prova produzida é suficiente para absolver ou manter a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas; (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos para aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O ingresso em domicílio sem mandado judicial exige fundadas razões de flagrante delito, sendo ilícita a entrada fundada apenas em suspeitas genéricas. No caso, os policiais visualizaram o recorrente manuseando substância entorpecente pela janela da residência, após denúncia de populares, o que caracteriza justa causa para a diligência. A materialidade do crime foi comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação provisório e laudo pericial, que atestaram a apreensão de 856,5g de maconha. A autoria ficou demonstrada pelos depoimentos convergentes dos policiais que participaram da ocorrência, prestados em sede policial e em juízo, sob contraditório, revestindo-se de credibilidade probatória. O depoimento de policiais possui validade probatória quando coerente, harmônico e colhido sob contraditório, não podendo ser desqualificado unicamente por se tratar de agentes públicos. O réu negou a propriedade da droga, mas sua versão não encontra respaldo no conjunto probatório, prevalecendo as declarações policiais. O reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) exige primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e não participação em organização criminosa. Inquéritos ou ações penais em curso não podem ser utilizados para afastar a minorante, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1139, do STJ (REsp n. 1.977.027/PR). A quantidade de drogas pode modular a fração de redução, mas não afastar, por si só, a incidência da minorante. No caso, ausente condenação com trânsito em julgado e não havendo provas de dedicação habitual ao crime, reconhece-se o tráfico privilegiado, aplicando-se a fração de 1/6, diante da expressiva quantidade apreendida. A análise da hipossuficiência para gratuidade da justiça deve ser feita na fase de execução penal, não sendo cabível deferi-la na fase recursal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e LVII; CPC/2015, arts. 926, 927, III e § 4º, 1.039 e 98,
caput
e § 1º; CP, art. 33, § 2º, “b”; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 941.393/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJE 23/12/2024; STJ, HC 958.039/AM, Relª Min. Daniela Teixeira, Sexta Turma, DJE 23/12/2024; STJ, REsp 1.977.027/PR (Tema Repetitivo 1139), Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 18/08/2022; STF, Tema 712 da Repercussão Geral; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.258.560/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17/03/2023; STJ, HC 974.619/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJEN 26/06/2025; TJES, APCr 0000299-74.2018.8.08.0057, Rel. Des. Subst. Rachel Durão Correia Lima, j. 05/05/2021, DJES 21/05/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001115-10.2019.8.08.0061
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SEBASTIAO TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO

Antes de adentrar ao mérito da causa, é imperiosa a análise da preliminar suscitada pela defesa do recorrente acerca de suposta nulidade da prova produzida, eis que teria sido obtida através de violação de domicílio.

Sobre o tema, saliento que não se desconhece o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para que os policiais militares entrem em domicílio desprovidos de mandado judicial, não basta a mera desconfiança de que no local esteja ocorrendo algum crime, sendo imprescindível a existência de indícios mínimos de que esteja ocorrendo situação de flagrante delito, o que possibilitaria a busca domiciliar.

A propósito, colaciono julgados da Corte Superior nesse sentido. Vejamos:

[...]. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONCOMITANTE COM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NULIDADES. BUSCA PESSOAL INDEVIDA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PEDIDO SECUNDÁRIO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 16, § 1º, DA LEI N. 10.826/2003 PARA MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI N. 11.343/2006. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus contra o mesmo ato, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade. 2.
As buscas pessoal e domiciliar foram fundamentadas em denúncias específicas e monitoramento policial, não havendo ilegalidade manifesta nas provas obtidas
. 3. A desclassificação do delito de porte de arma de fogo para majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas não se justifica, pois os artefatos bélicos não estavam sendo utilizados para o tráfico de drogas. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 941.393; Proc. 2024/0326377-9; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 23/12/2024).

[...]. 5.
Para justificar a entrada sem mandado, o Superior Tribunal de Justiça exige a comprovação de elementos mínimos que configuram justa causa, como a observação de comportamento suspeito, denúncias anônimas corroboradas e flagrante prévio em indivíduo saindo do local com substâncias ilícitas, conforme o entendimento consolidado no HC n. 608.405/PE
. 6. No caso concreto, o tribunal de origem constatou a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio, baseando-se em denúncias anônimas de tráfico no local, movimentação suspeita e flagrante de usuário de drogas que indicou ter adquirido a substância na residência dos pacientes. 7. Alterar as conclusões do tribunal de origem quanto à caracterização das "fundadas razões" demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado na via do habeas corpus. lV. Dispositivo 8. Habeas corpus não conhecido (STJ HC 958.039; Proc. 2024/0416225-1; AM; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 17/12/2024; DJE 23/12/2024).

Dito isso,
in casu
, observo que a justa causa para entrada na residência restou consignada através das provas amealhadas durante a instrução processual, especialmente dos depoimentos prestados na esfera policial
(
autos digitalizados no id. 14723936 - fls.
10/11v
)
pelos
P
oliciais
M
ilitares
Alexsander de Souza Pereira Pinto
e
Gabriel Cardoso Pierott
, que relataram
estar em

patrulhamento de rotina e, por informações de populares
de
que um dos denunciados estocava drogas em uma residência na comunidade de Pedra Branca, deslocaram-se para o local, momento em que visualizaram, pela janela, o recorrente “endolando” um tablete grande de maconha
,
in verbis
:

“
[...]
que
na manhã
de hoje, encontrava-se de serviço
na cidade
de Vargem Alta – ES [...] e
que
durante
um
patrulhamento de rotina,
foram
até a localidade de Pedra Branca,
pois
segundo informações de populares,
um
cidadão conhecido como Dirceu, estaria
guardando
drogas em uma casa na comunidade;
que
ao chegarem
na localidade, iniciaram o patrulhamento e localizaram a residência
na qual
supostamente estariam estocadas as drogas de Dirceu;
que a residência
fica longe
da estrada, próxima a um rio e na beira da mata,
sendo um
local de difícil acesso e
estando a guarnição do lado de fora
da residência
,
e através da
janela
da casa, viram
um cidadão “endolando” um tablete grande de maconha, e
o mesmo
ao perceber a presença dos militares, tentou esconder o material, porém estando presente o flagrante delito, entraram na residência e
obtiveram
êxito em abordar o nacional
identificado como sendo
SEBASTIAO TEIXEIRA e com ele foi encontrado um tablete com 8
62
(oitocentos e sessenta e dois) gramas de maconha, além de 02 pedaços menores de maconha
; [...]”.

Em juízo, o
P
olicial
M
ilitar
Gabriel Cardoso Pierott

(mídia
audiovisual acostada no id.
14723936
)
informou
que
costuma indicar
detalhes específicos dos fatos
no seu depoimento em sede policial, mas se recorda que a residência ficava em local de difícil acesso e que, assim mesmo, conseguiram visualizar as janelas e portas da residência onde o recorrente se encontrava.

Desse modo, os fatos relatados demonstram, sem sombra de dúvidas, motivação idônea para que os agentes militares entrassem na residência, havendo fundada suspeita de que estava ocorrendo situação de flagrante delito no local, o que se comprovou posteriormente.

Portanto, vislumbra-se que a entrada da polícia militar no imóvel
não
padece de irregularidade, sendo devidamente pautada em elementos concretos e objetivos aptos a justificá-la, tornando lícita a conduta dos agentes.

Assim sendo,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da questão preliminar aventada, passo ao exame do mérito do recurso interposto.

Conforme relatado, cuida
-se
de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
S
ebastião Teixeira
, inconformado com a
s
entença proferida pelo
Magistrado da Vara
Única de Vargem Alta

(autos digitalizados no id. 14723936 -
fls.
257
/
262v)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual (
autos digitalizados no id. 14723936 –
fls.
02/03)
narra os seguintes fatos:

“
[...] em 04 de setembro de 2019, por volta das 21h, na localidade de Pedra Branca, nesta cidade, os denunciados foram flagrados mantendo em depósito quantidade significativa da droga popularmente conhecida como “maconha” sem determinação legal ou regulamentar, além de uma pedra de crack.

Consta ainda, que o denunciado DIRCEU DE OLIVEIRA TEIXEIRA possuía em sua residência dois pássaros da fauna silvestre sem anilhas e sem permissão do órgão competente e uma armadilha para captura de animais silvestres.

Segundo foi apurado, durante um patrulhamento, a polícia militar recebeu informação no sentido de que o denunciado DIRCEU estaria escondendo drogas em uma residência na localidade de Pedra Branca, nesta cidade.

A fim de averiguar a denúncia, policiais se deslocaram até o local indicado, e constataram tratar-se da residência do denunciado SEBASTIÃO. Lá encontraram um tablete de maconha pesando aproximadamente 862 gramas e dois pedaços menores da mesma droga.

Ao ser indagado, o denunciado SEBASTIÃO informou que as drogas encontradas em sua residência pertenciam ao denunciado DIRCEU, e que estava guardando para ele.

Quanto à DIRCEU, muito embora os policiais tenham tentado localizá-lo indo até sua residência, não lograram êxito em encontrá-lo. Entretando, em sua casa (de DIRCEU) encontraram quatro pássaros da fauna silvestre, sem anilhas e sem permissão do órgão competente, uma armadilha para captura de animais silvestres e uma pedra de crack. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e
com o regular
desenvolvimento do processo, o magistrado
a quo
condenou
o

apelante nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
,
à pena de
05 (cinco) anos
, em
regime semiaberto,
e ao pagamento de
5
00
(quinhentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Em

razões recursais
(id. 14723960)
, a
Defensoria Pública
Estadual

pugna,
no mérito, pela
absolvição do
apelante
das sanções do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, por ins20uficiência de provas.
Subsidiariamente,
na hipótese de manutenção da condenação,
requer
a aplicação
da causa de diminuição d
a
pena
prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas,
bem como o deferimento
da

gratuidade da justiça
.

Pois bem.

Inicialmente, quanto ao
pleito de absolvição
d
o crime de tráfico de droga
,
cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descrita
s no tipo penal.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

D
ito isso,
a
materialidade
do crime

restou devidamente evidenciada
por meio do
Boletim Unificado de fls.
07/09
,

Auto de Apreensão
à
s
fl
s
.

23
/
26
,
Auto de Constatação
Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas
de fl.
27/27v
,
Laudo
de Perícia Criminal
de fls.
124/125
(todos constantes nos
autos digitalizados no id. 14723936
)
, que atestam a apreensão
de

856,5 (oitocentos e cinquenta e
seis
vírgula cinco) gramas de maconha
.

Quanto à
autoria
, também é inconteste por meio da prova testemunhal produzida em sede investigativa e judicial.

Nesse particular,
ainda em sede
policial
, o policial militar
Gabriel Cardoso Pierott

assim narrou os fatos
(
autos digitalizados no id. 14723936 - fls.
10/11v
)
:

“
[...]
que
na manhã
de hoje, encontrava-se de serviço
na cidade
de Vargem Alta – ES [...] e
que
durante
um
patrulhamento de rotina,
foram
até a localidade de Pedra Branca,
pois
segundo informações de populares,
um
cidadão conhecido como Dirceu, estaria
guardando
drogas em uma casa na comunidade;
que
ao chegarem
na localidade, iniciaram o patrulhamento e localizaram a residência
na qual
supostamente estariam estocadas as drogas de Dirceu;
que a residência
fica longe
da estrada, próxima a um rio e na beira da mata,
sendo um
local de difícil acesso e
estando a guarnição do lado de fora
da residência
,
e através da
janela
da casa, viram
um cidadão “endolando” um tablete grande de maconha, e
o mesmo
ao perceber a presença dos militares, tentou esconder o material, porém estando presente o flagrante delito, entraram na residência e
obtiveram
êxito em abordar o nacional
identificado como sendo
SEBASTIAO TEIXEIRA e com ele foi encontrado um tablete com 8
62
(oitocentos e sessenta e dois) gramas de maconha, além de 02 pedaços menores de aconha
;
que perguntado sobre o material, SEBASTIÃO afirmou que o material pertencia a DIRCEU DE OLIVEIRA TEIXEIRA e que este teria em sua posse uma espingarda calibre 28 e um revólver, não sabendo informar o calibre; que em seguida foram até a residência onde SEBASTIÃO TEIXEIRA informou ser de DIRCEU, e quando lá chegaram, fizeram contato com ANA PAULA ALVARENGA RODRIGUES, a qual disse ser ex-esposa de DIRCEU e confirmou que o mesmo mora na residência e disse que apenas trabalha para ele na limpeza da casa e que este a pagaria pela faxina [...]
”.

No mesmo sentido foi o depoimento em sede
investigativa
do policial militar
Alexsander de Souza Pereira Pinto

(
autos digitalizados no id. 14723936 - fls.
10/11v
)
.

Posteriormente, o policial militar
Gabriel Cardoso Pierott
foi ouvido em juízo
(mídia
audiovisual acostada no id.
14723936
)
, oportunidade em que corroborou a narrativa supracitada,
confirmando que,
do local onde se encontrava,
apesar de ser de difícil acesso,
era possível
visualiz
ar
a janela da residência do recorrente
.
Vejamos:

PERGUNTAS DA DEFESA: Que detalhes específicos do fato, o depoente costuma indicar no depoimento do dia dos fatos; que não existiam outras residências próximas à residência do acusado; que a residência ficava em uma área com vegetação ao redor, o que dificultou o acesso;
que do local onde o depoente estava, era possível visualizar as janelas e porta da residência; que estavam em três policiais; que dois policiais entraram e o terceiro ficou do lado de fora, entrando posteriormente; que quem entrou na residência com o declarante foi o Sarg. Babisky; que ao entrar, encontrou com o acusado Sebastião;
que a situação do Sebastião é precária; que aparentemente, o acusado apenas apresentava ter mais idade, mas nada que indicasse qualquer impedimento de saúde; que as condições da casa eram precárias; que nunca tinha atendido nenhuma ocorrência no local antes dos fatos; que depois dos fatos, já atendeu outras ocorrências no local por denúncia de tráfico; que recentemente, não tem recebido denúncias do local; que ao se dirigir à residência do outro acusado, o Dirceu, este não estava na residência; que receberam denúncia que o Dirceu estaria em outro local e, neste outro local, ele evadiu-se da guarnição; que não estava na abordagem que foi ao encontro do Dirceu; que quem estava eram o Sargento Babisky e o Cabo Alexander; que o depoente ficou na residência em que foi apreendido o material.

Nesse contexto, cabe ressaltar
que
em relação ao valor probatório do
s
depoimento
s
dos policiais que participaram da abordagem do recorrente,
o
meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Q
uanto ao apelante, ao ser interrogado em juízo
(mídia
audiovisual acostada no id.
14723936
)
,
negou
a propriedade das drogas,
alegando não ter nem ideia de quem poderia ser o proprietário. Todavia,
sugeriu
que
os entorpecentes
poderiam ser do seu primo Dirceu
de Oliveira Teixeira
, o outro acusado na ação
que tramitou no juízo de
origem
.
Confira-se:

“
Que já foi acusado diversas vezes por roubo de café e “bomba d’água”; que não se recorda quantas foram as vezes que foi acusado;
que não sabe de quem eram as drogas que foram encontradas debaixo de sua cama;
que saiu na parte da manhã para pegar uma gasolina; que quando retornou, deixou a janela aberta; que tem 64 anos de idade; que nunca foi denunciado e nem preso por tráfico; que nasceu e foi preso em São Vicente;
que não tem ideia de quem poderiam ser as drogas encontradas embaixo da sua cama; que não imaginava que seria encontrado drogas embaixo de sua cama; que estava quando a polícia chegou dizendo “perdeu, perdeu”;
que por conta de uma cirurgia, o depoente
tem um tremor
constantemente; que Dirceu passava na casa do depoente, vez ou outra, enquanto retornava do serviço; que pelo que sabe, o Dirceu não tem arma; que o Dirceu tinha uma espingarda que ele levava para o serviço, mas foi roubada; que não sabe de revólver do Dirceu; que pode ter falado isso no depoimento policial porque foi ameaçado pela polícia para dizer a verdade; que ficava sozinho na casa onde foi preso; que Dirceu não esteve na casa do depoente no dia anterior ao que a polícia apareceu;
que estava deitado quando os policiais chegaram;
que não tinha ninguém com o acusado em casa;
que não sabia da droga na casa; que se soubesse, teria jogado fora; que a mochila que continha a droga e um facão estava debaixo da cama do acusado;
que o Dirceu deixava a espingarda em cima de outra cama; que Dirceu é primo do acusado; que veio morar na casa para não pagar aluguel; que no dia anterior ao que os policiais foram na casa do depoente, o Dirceu esteve lá;
que o acusado poderia achar que foi o Dirceu quem colocou as drogas na casa, mas o Dirceu disse que não era
d
ele; que o acusado não viu o Dirceu colocar as drogas debaixo da cama; que reconhece que na delegacia pode ter dado a entender de que achava que as drogas eram do Dirceu;
que nunca mexeu com droga e não fuma. PERGUNTAS DA DEFESA: que a abordagem ocorreu às 09h da manhã; que dois policiais chegaram da janela e outro entrou; que posteriormente, todos os três entraram; que os policiais reviraram todas as coisas do acusado.

Não obstante, em que pese as versões apresentadas pelo réu, os depoimentos prestados pelos
policiais militares, tanto em sede investigativa quanto em juízo,
são uníssonos e harmônicos no sentido de que,
ao realizarem
patrulhamento de rotina, após informações de populares, encontraram e apreenderam na residência do apelante
856,5 (oitocentos e cinquenta
e seis
vírgula cinco) gramas de maconha
.

Pelo exposto,
tenho que
restou cabalmente comprovado que o

apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual
o
pleito absolutório
requerido pela
Defensoria Pública
não
merece prosperar
,
devendo ser mantida a
condenação

do réu

nos termos da sentença.

Noutro giro,
a defesa requer o reconhecimento
da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
.
Quanto ao tema, impende salientar que a referida minorante encontra-se assim descrita:

§
4
º
Nos delitos definidos no
caput
e no § 1
°
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Sobre o mencionado dispositivo, sabe-se que
seus
requisitos são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam:
(i)

ser primário;
(ii)
portador de bons antecedentes;
(iii)

não se dedicar a atividades ilícitas e

nem participar de organização criminosa.

No caso,
o
magistrad
o

a quo,
em sentença,
não reconheceu a causa de diminuição de pena
por considerar

que
“[...
] não restou comprovado que o réu
não se dedicava a atividades
criminosas
e nem integrava organização criminosa.”,
bem como diante da
existência de um registro criminal em desfavor do acusado.

No ponto, quanto à alegação de que o apelante possui
registro criminal
, cabe consignar que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não
tem
mais aceitado ações penais em curso,
ainda que com sentença condenatória e pendente de recurso,

como fundamento
para afastar
o tráfico
privil
egiado.

Nesse particular,
no bojo do
REsp n. 1.977.027/PR,
o Superior Tribunal de Justiça fixou o
Tema Repetitivo de n° 1139,
segundo o qual
“
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”
.
Confira-se a ementa do referido julgado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/06.
INQUÉRITO E AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA.
1. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06 constitui direito subjetivo do Acusado, caso presentes os requisitos legais, não sendo possível obstar sua aplicação com base em considerações subjetivas do juiz. É vedado ao magistrado instituir outros requisitos além daqueles expressamente previstos em lei para a sua incidência, bem como deixar de aplicá-la se presentes os requisitos legais.
[...] 4. Por expressa previsão inserta no art. 5.º, inciso LVII, da Constituição Federal,
a afirmação peremptória de que um fato criminoso ocorreu e é imputável a determinado autor, para fins técnico-penais, somente é possível quando houver o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
Até que se alcance este marco processual, escolhido de maneira soberana e inequívoca pelo Constituinte originário, a culpa penal, ou seja, a responsabilidade penal do indivíduo,
permanece em estado de litígio, não oferecendo a segurança necessária para ser empregada como elemento na dosimetria da pena.
[...] 12. Para os fins do art. 927, inciso III, c.c. o art. 1.039 e seguintes, do Código de Processo Civil, resolve-se a controvérsia repetitiva com a afirmação da tese:
"É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06"
. A fim de manter íntegra e coerente a jurisprudência desta Corte, nos termos do art. 926, c.c. o art. 927, § 4.º, do Código de Processo Civil/2015, fica expressamente superada a anterior orientação jurisprudencial da Terceira Seção deste Tribunal que havia sido consolidada no ERESP n. 1.431.091/SP (DJe 01/02/2017). 13. Recurso especial provido.
(
REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022).

No presente caso, verifico que o apelante possui uma ação penal autuada em seu desfavor,
sob o nº 0000265-29.2014.8.08.0061,
no bojo da qual foi reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição. Dessa forma, não recai sobre o acusado condenação criminal transitada em julgado que possa fundamentar o afastamento da
causa de diminuição do tráfico privilegiado.

L
ado outro, tampouco se pode exigir que o acusado faça prova negativa de que se dedique a atividades criminosas, uma vez que tal conclusão deve ser sopesada a partir das provas efetivamente constantes nos autos.

De igual modo, tampouco é possível a utilização, isolada, da quantidade e variedade de drogas para afastar o tráfico privilegiado. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

4. A quantidade e variedade de drogas, isoladamente, não constitui fundamentação suficiente para afastar a incidência do redutor do tráfico privilegiado, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 5. A fundamentação utilizada pelo Tribunal para afastar o redutor não foi idônea, pois se baseou exclusivamente na quantidad e variedade de drogas, sem outros elementos que justificassem a não aplicação do redutor.
IV. Dispositivo e tese

6. Habeas Corpus não conhecido e ordem concedida de ofício para aplicar o redutor do tráfico privilegiado, reduzir a pena imposta ao paciente e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
[...]
(HC n. 974.619/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

Logo,
trata-se de réu tecnicamente primário e não existem nos autos outras circunstâncias suficientes a afastar o tráfico privilegiado.

Assim,
pautado no
atual
entendimento do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria
, verifico que não há óbice, no presente feito, ao reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, razão pela qual
aplico a minorante do tráfico privilegiado
ao recorrente.

No que concerne à fração a ser aplicada,
destaco que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que é possível a utilização da quantidade e variedade de drogas para
modular a fração da causa de diminuição
do § 4°, art. 33 da Lei
nº 11.343/2006,
desde que não tenham sido valorados na primeira fase da dosimetria da pena,
como ocorrido no presente caso
.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal fixou
tese de mérito em sede de repercussão geral (T
ema 712
)
,
assentando que
“
as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”.

T
ambém é esse o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO JUSTIFICA A APLICAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÍNIMA E A IMPOSIÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Reconhecida a hipótese de aplicação da redutora do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, a pena provisória foi reduzida na fração de 1/6, ante a grande quantidade das drogas apreendidas - 11.650,4g de maconha -, elementos que reclamam uma maior resposta estatal no momento da realização da dosimetria da pena, nos moldes já assentados na jurisprudência desta Corte Superior.
2. Fixada a pena em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, consideradas as circunstâncias do caso que resultou na apreensão de quase 12 kg de maconha, nos moldes firmados no acórdão recorrido, em consonância com a orientação jurisprudencial. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.258.560/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023).

No presente caso,
diante da
expressiva

quantidade de drogas apreendidas com o acusado, circunstância não utilizada na primeira fase da dosimetria, entendo como adequada ao caso concreto a fração de 1/6 (um sexto).

Portanto, considerando a pena fixada em sentença, de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, aplicando a minorante do tráfico privilegiado na fração redutora de 1/6 (um sexto), fixo a pena definitiva de Sebastião Teixeira em
04
(
quatro
) ano
s

e 0
2
(
dois
) meses
de reclusão e
417
(
quatrocentos e dezessete
) dias-multa.

Mantenho o regime fixado na sentença, na forma do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Por fim,
i
ncabível,
ainda,
a procedência do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça.

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Nesse sentido:

(...). 3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3°, do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira d
o
apelante, sem que isso implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do CPC.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
dou

a ele

PARCIAL
PROVIMENTO
,
apenas
para aplicar a minorante do tráfico privilegiado e redimensionar a pena imposta para
04
(
quatro
) ano
s

e 0
2
(
dois
) meses
de reclusão e
417
(
quatrocentos e dezessete
) dias-multa,
mantido o regime semiaberto.

É como voto.

Vitória, 1 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)